Tribunal: TJMT
Processo: 1005457-76.2020.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005457-76.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Estupro]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LIDINEI CARVALHO DOS SANTOS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIRIAM FERREIRA MACEDO NASCIMENTO - CPF: 432.661.261-49 (VÍTIMA), AMARILDO SANTANA LAGO - CPF: 441.727.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILENE FERREIRA BARROS COSTA - CPF: 771.705.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO LUIZ NASCIMENTO - CPF: 005.017.341-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA FERNANDES MOREIRA LAGO - CPF: 042.476.896-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LIDINEI CARVALHO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, INCS. I, III, IV E VI, C/C § 7o, INC. II E ART. 213,
CAPUT
, C/C ART. 61, INC. II, ALÍNEA “H”, TODOS DO CP – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE – IMPOSSIBILIDADE –
ANIMUS NECANDI
– DÚVIDAS ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PRONÚNCIA CONFIRMADA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL – INADMISSIBILIDADE – AGRAVANTE REFERENTE AO CRIME DE ESTUPRO – VÍTIMA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS – DELITOS AUTÔNOMOS – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A sentença de pronúncia deve ser confirmada, quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação para estupro qualificado pelo resultado morte, ante a existência de versões conflitantes, que levam à hesitação quanto à culpabilidade do recorrente.

Se houver dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la,
juiz
natural

da

causa,

pois

demandará

minuciosa

análise

da
conduta

do

réu,

para

concluir

pela

existência

ou

não

do

animus necandi
.

Como se tratam de delitos autônomos, cujo cálculo de pena será feito de maneira separada, o fato da vítima ser maior de 60 (sessenta) anos pode ser usado como agravante na dosimetria da pena de estupro e como causa de aumento para o delito de homicídio qualificado, em caso de condenação pelo Tribunal do Júri

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1005457-76.2020.8.11.0013

RECORRENTE: LIDINEI CARVALHO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Lidinei Carvalho dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Penal n. 1005457-76.2020.8.11.0013, o pronunciou pela prática, em tese, dos delitos previstos no art.
121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, com a causa de aumento do §7o, inciso II, e art. 213,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, nos termos do art. 69, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais, ID. 115012960, a defesa sustentou ausência de provas capazes de sustentar a decisão de pronúncia pelo crime de homicídio doloso qualificado, uma vez que, após a persecução criminal, só restou provado o estupro qualificado pela morte da vítima. Afirmou que
“o laudo pericial concluiu que a morte da vítima se deu por asfixia, e pela sugestão dos próprios peritos de como se deram a dinâmica dos fatos, o Recorrente, para estuprar a senhora Miriam, utilizou-se de força contra o corpo da mesma, em nítida atitude violenta, que a fez morrer em seguida. Como dito, referido crime de estupro qualificado pela morte da vítima é exclusivamente oriunda de conduta preterdolosa, ou seja, pressupõe que haja dolo no estupro e culpa em relação ao resultado morte.”
(
sic
)

Pleiteou a desclassificação dos crimes de estupro simples e de homicídio qualificado, em concurso material, para o delito de estupro qualificado com resultado morte (artigo 213, §2o, CP), retirando, dessa forma, a competência do Tribunal do Júri, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, em detrimento do princípio do
in dubio pro societate.
Subsidiariamente, requereu o decote da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, sob pena de
bis in idem
.

Em contrarrazões, ID. 115012964, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 115012964.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 120158953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LIDINEI CARVALHO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Lidinei Carvalho dos Santos pretende a desclassificação para o crime de estupro qualificado pelo resultado morte, tipificado no art. 213, § 2o, do Código Penal ou a exclusão da agravante descrita no art. 61, inc. II, alínea “h”, do Código Penal.

Vejamos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“1 DOS FATOS DELITIVOS

1.1

Do crime de Estupro

Consta dos inclusos autos d o Inquérito Policial que, em 28 de novembro de 2020, por volta de 18h00min, em residência particular situada na Rua Javan Júnior, n. 263, Bairro São Cristóvão, no município de Pontes e Lacerda-MT, Lidinei Carvalho Dos Santos, com consciência e vontade, constrangeu a vítima Miriam Ferreira Macedo Nascimento, mulher idosa de 65 anos de idade, mediante violência e grave ameaça, a ter com ele conjunção carnal e ato libidinoso.

1.2
Do crime de Homicídio Qualificado

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, em 28 de novembro de 2020, por volta de 18h00min, em residência particular situada na Rua Javan Júnior, n. 263, Bairro São Cristóvão, no município de Pontes e Lacerda-MT, Lidinei Carvalho Dos Santos , com consciência e vontade, com intenção homicida, por motivo torpe, mediante asfixia e por recurso que dificultou a defesa da vítima, motivado por razões da condição de sexo feminino , matou Miriam Ferreira Macedo Nascimento, idosa de 65 anos de idade.

2
DO HISTÓRICO DOS FATOS

Constata-se do inquérito policial que a vítima Miriam Ferreira Macedo Nascimento e seu esposo Francisco Luiz Nascimento, ambos idosos, encontravam-se na residência do casal quando o denunciado Lidinei Carvalho Dos Santos adentrou ao imóvel.

Ressai dos autos que o denunciado Lidinei permaneceu na residência por mais de 2 (duas) horas, conforme captado por câmeras de segurança.

Nesse ínterim, infere-se que Lidinei constrangeu Miriam, mulher idosa, 65 anos de idade, empregando violência e grave ameaça, a praticar atos libidinosos e conjunção carnal, produzindo nela as lesões descritas no Laudo Pericial no 410.1.01.2020.026437-01.

Após reduzir qualquer possibilidade de defesa da vítima, que se encontrava debilitada pela prática da violência sexual, o denunciado Lidinei, ainda no contexto do parágrafo anterior (estupro), menosprezando a condição de mulher e aproveitando-se de sua vulnerabilidade, ceifou a vida de Miriam, idosa de 65 anos de idade, matando-a por meio de asfixia, conforme Laudo Pericial no 410.1.01.2020.026437-01.

Infere-se que o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que o denunciado matou a vítima, após estuprá-la, no intuito exclusivo de deleitar-se com seu sofrimento, demonstrando personalidade vil e voltada ao crime.

Durante a investigação policial, Francisco Luiz Nascimento, esposo da vítima e que estava na residência no momento dos crimes, reconheceu o denunciado Lidinei Carvalho Dos Santos, como registrado em Termo de Reconhecimento fotográfico de pessoa (p. 14/15-IP).”
(
sic
, ID. 115012464)

O recorrente Lidinei Carvalho dos Santos respondeu à autoridade policial:

“(...) que estava bebendo e que foi atrás de uma droga, QUE perguntado se foi a casa da senhora, respondeu que foi até ao local e que pediu para beber água e que logo em seguida foi embora; (...) que após beber água o mesmo foi embora para sua casa, e que não se lembra de ter feito o ato (...) QUE perguntado se foi o interrogando que matou a senhora MIRIAM, respondeu que não se recorda, e que acredita que não tem capacidade de cometer tal ato; QUE perguntado se estuprou a senhora Miriam, respondeu que não.”
(
sic,
p. 22-23 do ID. 115012456)

Em juízo, o recorrente Lidinei Carvalho dos Santos continuou negando a prática dos delitos, afirmando não se lembrar do ocorrido por estar sob o efeito de álcool e entorpecentes. Negou, ainda, que tivesse pedido água para vítima na data dos fatos e/ou que já a tivesse visto antes.

Francisco Luiz Nascimento, esposo da vítima, testemunha ocular dos fatos, narrou:

“Que o suspeito chegou ao local por volta das 19h, e logo adentrou o quintal pelo portão pequeno. No momento, estava sentado em um banco, tendo o investigado passado por ele sem falar nada, entrado na casa e sentado na cama onde a vítima estava deitada. Narrou ter se levantado e tentado ir para outro quarto, contudo, como estava muito debilitado em razão de sua condição de saúde, foi segurando pelas paredes até chegar numa cama em outro cômodo da casa. Afirmou que o suspeito tem uma tatuagem no braço que vai até a barriga, que o viu sem camisa. A vítima estava em uma cama de solteiro, próxima à cama de casal. Minutos antes a vítima havia dito que se deitaria um pouco na cama de solteiro, para ‘se esticar um pouco’, logo após, o suspeito chegou ao local. Narra ter visto o investigado em cima da vítima na cama. Declarou não ter ouvido a vítima pedir socorro ou ajuda. Não sabe precisar o período de tempo que o suspeito ficou no local, não tendo visto quando foi embora. Veio a saber do falecimento da vítima no hospital, vez que, quando socorrido pelos Bombeiros, o depoente estava passando muito mal, e por isso foi encaminhado para atendimento médico. Contou que em dado momento chamou a vítima pedindo ajuda para ir ao banheiro, vez que não estava conseguindo ficar em pé, porém, sem resposta. Afirmou que no momento em que viu o suspeito deitado em cima da vítima, ele estava apenas de jaqueta, não tendo notado se usava calça jeans ou short. Narrou que em Delegacia de Polícia lhe mostraram uma fotografia do acusado, por meio da qual o reconheceu como sendo a pessoa que viu em sua casa.”
(depoimento transcrito na sentença)

Jucilene Ferreira Barros Costa, filha da vítima, alegou, em juízo:

“Não estava conseguindo entrar em contato com sua mãe por telefone. Pediu então para que a vizinha Adriana fosse até ao local verificar se havia ocorrido algo, momento em que foi informada do falecimento de sua mãe. Após, deslocou-se até esta cidade de Pontes e Lacerda/MT, sendo que somente tomou conhecimento do que de fato havia ocorrido, quando chegou nesta comarca.”
(depoimento transcrito na sentença)

Amarildo Santa Lago, vizinho da vítima, disse que foi até a residência da vítima, a pedido de sua esposa, para ver se tinha acontecido algo, e a encontrou sem vida, quando, então, acionou o corpo de bombeiros.

A testemunha Adriana Fernandes Moreira Lago, casada com Amarildo, afirmou em juízo:

“Jucilene Ferreira Barros Costa, filha da vítima, entrou em contato por telefone pedindo que fosse até a residência de sua mãe para conferir se estava bem. Afirma que chegou ao local, mas por não ser atendida após chamar pelos moradores, pediu ajuda a seu marido, que adentou o imóvel e avistou a vítima morta. Narrou que somente após desconfiaram que não havia sido uma morte natural, vez que a casa da vítima estava bagunçada e não era de seu feitio deixá-la assim.”
(depoimento transcrito na sentença)

Bruna Caroline Fernandes de Laet, delegada da Polícia Civil responsável pelas investigações, sob o crivo do contraditório, declarou:

“No dia 28 de novembro de 2020, a senhora Miriam foi vítima dos crimes de estupro e homicídio. Afirmou que o fato só chegou ao conhecimento da polícia no dia seguinte, no domingo, porque no momento em que ocorreu estava na casa também o esposo da vítima, o qual, por problemas de saúde, não conseguiu pedir socorro ou entrar em contato com algum vizinho. No domingo, a filha da vítima tentou por diversas vezes entrar em contato com a mãe por telefone, mas não conseguiu. Por volta do meio dia do domingo, essa filha entrou em contato com uma vizinha e pediu a esta que verificasse se estava tudo bem na casa de sua mãe, vez que não atendia ao telefone. A vizinha foi até a residência, observou que o portão estava aberto, chamou, mas ninguém atendeu. Ela então chamou seu esposo, e o esposo adentrou a residência e encontrou a vítima Miriam já em óbito, momento em que a polícia foi acionada (polícia militar e polícia civil). O esposo da vítima foi encaminhado para o hospital, porque, além da doença a que já estava acometido, ainda estava em estado de choque. No final da tarde do domingo mesmo, a enteada do seu Francisco, no caso a filha da vítima, perguntou sobre os fatos e ele conseguiu, mesmo com dificuldade, relatar o que viu, inclusive as características do suspeito, que descreveu como sendo um homem forte, gordo, alto, com tatuagens principalmente no braço. Declarou ainda ter sido possível a identificação do suspeito por meio das filmagens de uma residência vizinha, donde observaram as características e trejeitos do suspeito, que coincidiram com as informadas pela testemunha Francisco. Afirmou ter solicitado ajuda ao sistema penitenciário, que os auxiliou a identificar o réu Lidinei Carvalho como sendo o autor do crime. As filmagens também foram relevantes porque demonstraram que, no período de meio dia até o dia seguinte, nenhuma outra pessoa adentrou a residência da vítima. Foi constatado pelo perito médico legista, que o horário de morte da vítima coincide com aquele em que o suspeito esteve no local. Disse ter a testemunha Francisco reconhecido Lidinei, sempre destacando a tatuagem no braço do suspeito. Em Delegacia, o suspeito confirmou que esteve na casa da vítima no dia dos fatos, mas negou que tivesse cometido o crime. Segundo ele, foi à residência da vítima apenas beber água. Bebeu água e saiu. Mas essa versão do suspeito não condiz com as filmagens, porque, segundo as filmagens, ele permaneceu na residência por cerca de duas horas e quarenta minutos. A vítima estava sem calcinha e tinha vestígios de secreções na cama, no próprio corpo da vítima e também na calcinha, que aparentavam ser sangue. O laudo do médico legista confirmou que Miriam foi vítima de violência sexual, tendo sido morta por asfixia. Identificaram-se vestígios de sêmen na calcinha e em uma cueca encontrada na residência. Pelo o que extraiu do laudo do médico legista, a vítima foi violentada sexualmente e somente após foi morta pelo suspeito. Declarou que descartaram a hipótese de a vítima já estar morta quando da ocorrência do ato sexual, pois é incompatível com as lesões apresentadas pela vítima no exame de necropsia. Narrou que não foi apurado se a asfixia da vítima se deu durante a prática do ato sexual, mas que pelas investigações, a morte ocorreu após tal prática.”
(depoimento transcrito na sentença)

O relatório policial, no ID. 115012460, informou que, pelas filmagens do sistema de monitoramento da vizinhança, às 16h59min20seg, o recorrente adentrou a casa da vítima e foi embora apenas às 19h40min06seg. Portanto, permaneceu no local do crime por 02h42min.

Ademais, o Laudo de Necropsia, no ID. 115012459, concluiu:

“Diante dos achados da necrópsia a morte de MIRIAM FERREIRA MACEDO NASCIMENTO, deu-se em decorrência de ASFIXIA por esganadura.

Lesões no canal vaginal reúnem elementos de que foram provocados por um instrumento contundente ainda não definido. Aguardar laudos do laboratório forense para conclusão, mas pode-se afirmar que houve violência de natureza sexual (conjunção carnal ou ato libidinoso).”
(
sic
)

O Laudo Pericial de Crime contra a Vida, ID. 115012488, descreveu a residência, os vestígios encontrados, a localização do cadáver da vítima, as lesões e sinais apresentados, com fotografias anexas, tecendo as seguintes considerações:

“11.2. Considerações gerais

Considerando as informações contidas no B.O. e no Ofício mencionados;

Considerando a localização e a posição em que o cadáver fora encontrado;

Considerando as lesões e os sinais apresentados no corpo do cadáver;

Considerando que no local e nas suas imediações não foram observados outros vestígios, além dos descritos no presente laudo pericial, que tivessem participação com o evento;

A descrição do local, suas condições e as considerações técnico-periciais encontram-se discutidas em itens próprios deste laudo.

A análise dos vestígios relatados e relacionados às lesões que atingira o cadáver, permitem os peritos oficiais criminais inferirem e estabelecerem que, a vítima veio a óbito em decorrência da asfixia causada por sua esganadura e, inconsciente ou já após o óbito, foi violentada sexualmente (conjunção carnal ou ato libidinoso) pelo agressor, considerando as condições encontradas no local.

11.3. Dinâmica parcial

O estudo do local periciado permite inferir e reconstituir a seguinte dinâmica parcial:

O agressor chega de forma passiva pela região anterior do imóvel, abre o portão social que se encontrava destrancado e adentra ao interior do lote. No interior do lote, dirige até a varanda e entra pela porta da sala, obtendo acesso ao interior da residência. Ali o agressor encontra a vítima e realiza todos os seus intentos, causando as lesões e sinais em seu corpo, conforme descrito no presente laudo pericial. No local, consome drogas de abuso (maconha e pasta base de cocaína), evadindo na sequência pelo mesmo local em que entrou, tomando rumo desconhecido. Não se descarta a possibilidade de que tenha subtraído objetos no interior do imóvel.”
(
sic, p. 55
)

Nesse contexto, o conjunto probatório não permite que a desclassificação dos crimes de homicídio qualificado e estupro, para o de estupro qualificado pelo resultado morte, seja de plano reconhecida.

Isso porque, constata-se que a versão da defesa encontra resistência nos depoimentos das testemunhas, nas provas dos autos,
bem como no próprio Laudo de Necropsia
e Laudo Pericial de Crime contra a Vida, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri, aferir quais eram suas reais intenções.

É cediço que o art. 419 do Código de Processo Penal autoriza que, se o juiz se convencer da existência de crime diverso poderá desclassificar a conduta para outro delito, no entanto, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura

outro

delito.

Se houver dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la,
juiz
natural

da

causa,

pois

demandará

minuciosa

análise

da
conduta

do

réu,

para

concluir

pela

existência

ou

não

do

animus necandi
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356/STF. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRONÚNCIA REALIZADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EXAME OU PROVA PERICIAL PARA SE PERQUIRIR SOBRE A PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. DESNECESSIDADE, NA ESPÉCIE. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A PLENÁRIO DE JÚRI.

(...)

3. Em relação à alegação de ausência animus necandi, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal.

4. ‘Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la’ (AgRg no REsp n. 1.128.806/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 26/6/2015).

5. ‘[N]os termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, 'a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos' (RHC 62.807/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)’ (AgRg no REsp n. 1.861.493/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 18/6/2020).

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp 1918544/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DECLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA. DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA.

I - A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1o, do Código de Processo Penal.

II - In casu, afere-se que o eg. Tribunal apontou, com base nos elementos de prova produzidos, indícios concretos de que o paciente, oara agravante, ao assumir a direção de veículo automotor em alta velocidade e com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária, pode, em tese, ter agido com dolo eventual. Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito.

III - Não restando evidente a ausência do animus necandi na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída.

IV - Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes.

V - O presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Outrossim, a decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, mas apenas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Ademais, não há na pronúncia confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

Por fim, não subsiste o argumento defensivo de afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, sob pena de
bis in idem
, porquanto refere-se tão somente ao crime de estupro e não ao homicídio qualificado.

Importante destacar que o recorrente foi pronunciado como incurso nos delitos do art.
121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, com a causa de aumento do §7o, inciso II, e art. 213,

caput
,
c/c artigo 61, inciso II, alínea

“h”
,
nos termos do art. 69, todos do Código Penal
.

De fato, como se tratam de delitos autônomos, cujo cálculo de pena será feito de maneira separada, o fato da vítima ser maior de 60 (sessenta) anos pode ser usado como agravante na dosimetria da pena de estupro e como causa de aumento para o delito de homicídio qualificado, em caso de condenação pelo Tribunal do Júri.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a pronúncia de Lidinei Carvalho dos Santos pela prática, em tese, dos delitos previstos no art.
121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, com a causa de aumento do §7o, inciso II, e art. 213,

caput
,
c/c artigo 61, inciso II, alínea

“h”
,
nos termos do art. 69, todos do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022